Tribunal: STF
Processo: RE 1418230
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR – DIREITO ÀS VERBAS PREVISTAS NO ART. 39, § 3º, DA CF – VERBAS CELETISTAS INDEVIDAS – RECURSO PROVIDO. – Sendo incontroverso o vinculo de trabalho entabulado entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços, tem direito o servidor contratado temporariamente, ainda que irregularmente, às parcelas constitucionalmente asseguradas aos servidores públicos, que não apenas os salários, ex vi do art. 39 c/c art. 7º da Magna Carta, sob pena de enriquecimento ilícito do ente pagador e violação direta ao princípio constitucional da moralidade norteador do Direito Administrativo brasileiro. – Ainda que em contratação irregular, não faz jus o servidor público, que estabelece vinculo jurídico-administrativo com a Administração, às verbas próprias do regime celetista, não extensivas aos servidores públicos. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal sustentando que “NÃO HÁ PREVISÃO CONSTITUCIONAL para o pagamento de férias proporcionais em caso de ruptura do vínculo funcional, também o 13º salário proporcional nem pagamento de adicional noturno para servidor público contratado em caráter precário.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Registro que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.066.677, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 551, firmou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 



    O Tribunal de origem, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, constatou as ininterruptas e sucessivas contratações do ora recorrido no respectivo contrato temporário. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Assim, os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé justificam o reconhecimento de outros direitos ao autor, que não os relativos aos salários, que estejam expressamente assegurados pela Constituição aos trabalhadores em geral, pelo artigo 7º (em especial, no que aqui interessa, o inciso XVII do referido dispositivo), bem como aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, os quais, portanto, devem ser estendidos ao autor, por força do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito. 



    […]



    No que tange às férias, inclusive proporcionais, e ao terço constitucional, verbas cujo recebimento é também assegurado pela Magna Carta, tendo em vista ter restado comprovada a sucessiva e ininterrupta contratação ao longo de quase cinco anos, não cuidando o Estado de juntar contracheque comprovando o eventual pagamento das parcelas, nem por outro lado, de evidenciar o seu gozo, não havendo nada no contrato pactuado que indique tal circunstância, tenho que deve ser condenado ao pagamento das parcelas. Não há previsão, contudo, para o recebimento em dobro pretendido. 



    […]



    No que concerne ao adicional noturno, deve ser observada a previsão constitucional que assegura como direito social mínimo do trabalhador a remuneração do trabalho noturno superior a do diurno, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 12, da Lei n° 10.754/92, cuja eficácia; ressalte-se, independe de qualquer regulamentação (§ 1°, do art. S°da Constituição Federal). 



    Destarte, comprovado o labor no período compreendido entre 22:00 horas de um dia e 5:00 horas do dia seguinte, faz o apelante jus ao recebimento do adicional noturno, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da hora normal de trabalho. 



    Nesse contexto, dissentir das conclusões do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório constantes nos autos e da análise de lei local, incidindo, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1.391.665, ministro Luiz Fux, DJe de 2 de agosto de 2022; RE 1.403.994, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2022; RE 1.416.760, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de fevereiro de 2023; RE 1.417.993, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de fevereiro de 2023.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Por tratar-se de recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator